Tribunal: CARF
Processo: 10880.964956/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.964956/2012-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.421 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HAGANA SEGURANCA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem: (i) intime o
Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os valores brutos e líquidos de
cada operação, extratos bancários contendo o recebimento dos valores líquidos e escrituração
contábil-financeira, oportunidade na qual o Recorrente poderá apresentar demais documentos
que entenda pertinentes; (ii) manifeste-se a respeito dos documentos constantes nos autos e sobre
os que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores reclamados batem
efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles informados na
PER/DCOMP; (iii) apresente parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo de R$
118.987,14 no período-base em questão.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belo Horizonte/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, deu a ela parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.964956/2012-79
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964956/2012-79

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 038117508, emitido eletronicamente em 01/10/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 02683.06395.050209.1.7.03-9617.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do 3o trim./2007. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 118.987,14. No despacho, foi
reconhecido R$ 93.459,38.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Alega que não pode ser prejudicado pelo fato de que as fontes pagadoras não
apresentaram os informes de rendimentos com os valores retidos e também pelo não
recolhimentos dos mesmos.
Anexa notas fiscais referentes aos serviços prestados com a indicação da CSLL
retida na fonte. Anexada também informes de rendimentos, DIRF retificadoras, DARF
recolhidos de algumas fontes pagadoras.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
A interessada não anexa ao processo os comprovantes de retenção na fonte
emitidos por todas as fontes pagadoras, cujos valores retidos não foram confirmados, de que trata
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964956/2012-79

o art. 943, § 2o, do RIR/1999, para confirmação das retenções de CSLLJ que alega ter em seu
favor no período de apuração.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal
em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trimestre de 2007, retenções de CSLL na fonte em
benefício da interessada no montante de R$ 135.314,88, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 124.317,79. (...)
Portanto, considerando-se que os valores confirmados por meio dos informes de
rendimentos anexados aos autos é idêntico aos confirmados nos bancos de dados da RFB, não há
parcela adicional da CSLL retida a ser considerada, além do já indicado no relatório DIRF, que é
superior ao confirmado no DD.
Quanto às notas fiscais anexadas e ao relatório de retenção do Pis/Cofins/CSLL,
por si sós não são suficientes para comprovar o direito reclamado (...)
Conforme mencionado, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999 é o
Comprovante Anual de Retenção na Fonte que demonstra o valor dos tributos retidos. Isso
porque, é necessário que se ateste por meio de terceiro a efetiva retenção, pois a emissão da nota
fiscal é feita pelo próprio prestador, de maneira que o destaque do tributo na mesma não
comprova a retenção a ser feita pelo tomador. Da mesma forma, apenas o relatório de retenção
do Pis/Cofins/CSLL não é suficiente para comprovar o direito reclamado, posto que também é
informação prestada pelo próprio interessado. Somente a demonstração inequívoca da retenção,
por meio das notas fiscais e extratos bancários acompanhados da indicação da nota fiscal a que
se refere o valor líquido creditado em data compatível com a nota fiscal poderia flexibilizar o
dispositivo legal, em nome da verdade material. O ônus de apresentar os documentos
comprobatórios e de demonstrar a relação entre eles é do contribuinte e não pode ser transferido
para a Fazenda Pública.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “os documentos acostados aos autos às fls. 101 a
924, devidamente contabilizados, são suficientes para comprovar retenção de CSLL no 2o
trimestre de 2006 no valor de R$ 149.845,55”.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas DCOMP’s.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964956/2012-79

Nesse sentido, depreende-se que, ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do CSLL a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante da tomadora do serviço.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, entende pela possibilidade de outros meios
para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, deixou de analisar os
documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo de notas fiscais.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder a retificação da declaração e/ou para a
apresentação de novos documentos.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964956/2012-79

baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito do respectivo período
de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também devem ser juntadas notas fiscais
e extratos bancários. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação, entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a Recorrente apresente cópia dos extratos bancários contendo
o recebimento do valor líquido de cada operação, bem como demais documentos que entender
pertinentes. Aqui, destaque-se que a apresentação das notas fiscais, dos extratos bancários e da
escrituração contábil-financeira é imprescindível para a análise da compensação.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, nos extratos bancários e na escrituração contábil-financeira, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar parecer
conclusivo acerca da existência de saldo negativo no valor de R$ 118.987,14.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.421 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.964956/2012-79

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o recebimento dos
valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade na qual poderá apresentar
demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo do valor de R$ 118.987,14;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 1039
DF CARF MF
Original